Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO COMPROVADA.
1. A r. decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente, na qual foi bloqueada a quantia de R$2.999,40 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais, e quarenta centavos), conforme documento de ID. 150925343 dos autos de origem, sobre os quais a agravante aduz a impenhorabilidade, sob alegação de serem valores de natureza remuneratória.
2. Entretanto, em momento algum dos autos o executado/agravante juntou qualquer documento que comprovasse a natureza alimentar, a origem remuneratória, ou a intenção de poupar dos valores bloqueados.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.